Tribunal: TJSP
Processo: 2167436-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167436-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são impetrantes
WAGNER DOS SANTOS SOUZA e JULIANA MENDES CAPP e Paciente
EVANDRO RAMPAZO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2167436-86.2019.8.26.0000
Comarca de Guarujá
Impetrantes: béis. Wagner dos Santos Souza e Juliana Mendes Capp
Paciente: Evandro Rampazo
Voto no 43.523
1. Em favor de Evandro Rampazo, os béis. Wagner dos Santos Souza e
Juliana Mendes Capp impetraram o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para trancar a ação penal no
0008886-81.2012.8.26.0223.
Alegam, para tanto, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação
penal, vez que não há suporte probatório mínimo que sustente a imputação atribuída ao
paciente. Afirmam que há excludente de ilicitude pela ausência do elemento subjetivo
dolo e absoluta ausência de justa causa, vez que o contrato de prestação de serviços foi
assinado após parecer da procuradoria que atestou preenchidos os requisitos legais da
inexigibilidade de licitação. Assim, a conduta é atípica e falta justa causa para o
exercício do direito de ação. Aduzem que o paciente não se beneficiou da dispensa
ilegal da licitação, pois o contrato não foi celebrado com ele pessoa física, mas sim com
a empresa Rádio Guarujá, da qual é apenas representante, sendo inadimissível a
responsabilização penal objetiva. Asseveram, ainda, que não houve demonstração na
denúncia sobre o dano que a Administração teria suportado. Assim, de rigor o
trancamento da ação penal (fls. 1-16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 17-131) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 132), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá (fls. 140-1), com
documentos (fls. 142-57).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 159-70).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do caderno investigativo que em 21 de junho de 2011, na sede
da Prefeitura Municipal, na Cidade e Comarca de Guarujá, Maria Antonieta
de Brito, Prefeita do Município de Guarujá e Elson Maceió dos Santos,
Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá, agindo em
concurso com unidade de desígnios e atuação coordenada, inexigiram
licitação fora das hipóteses previstas em lei contratando diretamente Rádio
Guarujá Paulista Ltda., em 22 de junho de 2011, pelo preço de R$
350.000,00, para a realização de shows musicais para os Festejos Juninos
2011 por profissionais do setor artístico, pois, apesar de tornada inexigível a
licitação sob o fundamento da exclusividade do empresário (Rádio Guarujá
Paulista Ltda.) desses artistas, a contratada, representada por Evandro
Rampazo, não era empresária exclusiva dos artistas discriminados na
avença, situação que não permitia a contratação direta arrimada no art. 25,
III, da Lei n. 8.666/93.
Evandro Rampazo concorreu para a consumação da ilegalidade,
beneficiando-se da ilegal inexigibilidade de licitação, na medida em que
enviou proposição para contratação mesmo não ostentando a condição de
empresário exclusivo dos artistas, valendo-se, como Diretor-Gerente da
Rádio Guarujá Paulista Ltda., de documentos emitidos por empresários
exclusivos desses artistas declarando que 'estas apresentações são de
exclusividade da empresa Rádio Guarujá Paulista Ltda., promotora do
evento'.
Os denunciados Maria Antonieta de Brito e Elson Maceió dos Santos,
assim agindo, causaram dano ao erário pela efetiva ocorrência de prejuízo
aos cofres públicos na medida em que o Município de Guarujá se viu
coarctado de selecionar propostas, em procedimento objetivo, transparente e
impessoal, mais vantajosas que a licitação proporciona, preferindo dispensar
à contratada tratamento privilegiado para obtenção de lucratividade em
condições
anormais
e
irregulares,
ou,
simplesmente,
contratando
diretamente os artistas ou seus empresários exclusivos.
Desse concerto ilícito se aproveitou de maneira eficiente Evandro
Rampazo que, atuando como representante da contratada, ofereceu os
serviços dos artistas para o ajuste - a partir de missivas de seus empresários
exclusivos que qualificavam a empresa como promotora do evento - visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
granjear à empresa que dirige oportunidade irregular de contratação pelo
poder público e consequente remuneração à míngua da impessoalidade e da
competitividade proporcionada pela licitação, exonerando-se dos ônus de
sua participação.
Apurou-se nos autos do inquérito policial acima referido que pelo
Processo n. 17761/144547/2011 o denunciado Elson Maceió dos Santos,
Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá, em 15 de junho
de 2011, deu início a expediente para contratação de artistas para os
Festejos Juninos a serem realizados em praças no Município de Guarujá nos
dias 23 a 26 de junho e 01 a 03, 09 a 10, e 16 a 17 de julho de 2011 (fl. 141),
relacionados no orçamento apresentado, em 15 de junho de 2011, por Rádio
Guarujá Paulista Ltda., representada por seu Diretor-Gerente Evandro
Rampazo (fls. 142/144, 152).
Tal empresa tem como objetivo disposto em seu contrato social a
'prestação de serviços de telecomunicações em geral', bem como 'execução e
exploração dos serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens,
televisão a cabo, por assinatura, mmds, scm - serviço de comunicação
multimídia, retransmissão e repetição de televisão, ancilar ao serviço de
radiodifusão de sons e imagens, mediante concessões, permissões ou
autorizações outorgada pelo Governo Federal' (fl. 150).
Por despacho de 20 de junho de 2011, o denunciado Elson Maceió dos
Santos, Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá, após
juntar cronograma dos shows e atestados de exclusividade para sua
realização, justificou a escolha de Rádio Guarujá Paulista para ser
contratada 'por ser uma rádio da Cidade, que tem organizado festejos
juninos nos últimos anos, inclusive em outros Governos, por ter a
exclusividade de shows populares com artistas de total aceitação pela
população guarujaense' e observando que o preço da proposta 'apresenta-se
compatível ao preço pago no ano de 2010', culminou por indicar e autorizar
a contratação por inexigibilidade de licitação (fl. 156).
Esses atestados foram subscritos pelos empresários exclusivos dos
artistas relacionados e informam que eles se apresentariam no evento, e
foram enviados ao denunciado Elson Maceió dos Santos, Secretário de
Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá, no período de 10 a 20 e 22 de
junho de 2011 (fls. 159/179, 188/191).
Tais documentos expressavam ainda que a apresentação dos artistas era
de exclusividade de Rádio Guarujá Paulista na qualidade de promotora do
evento.
Após o parecer da Procuradoria-Geral do Município indicando a
inexigibilidade de licitação com base no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 e
destacando a necessidade de cotejo dos preços propostos com os praticados
pelos mesmos artistas em outros eventos, Elson Maceió dos Santos,
Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá, justificou a
escolha dos artistas em despacho de 21 de junho de 2011 (fl. 193).
Reservada verba no importe de R$ 350.000,00 (fl. 195), Maria Antonieta
de Brito, Prefeita do Município de Guarujá, ratificou a inexigibilidade para
contratação direta com fundamento no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 em
decisão de 21 de junho de 2011 (fl. 196), publicada na imprensa oficial em
22 de junho de 2011 (fl. 197), o que viabilizou a celebração do Contrato n.
58/2011, em 22 de junho de 2011 (fls. 208/213), entre a Prefeitura
Municipal de Guarujá, representada por Maria Antonieta de Brito e Elson
Maceió dos Santos, e Rádio Guarujá Paulista Ltda., representada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Evandro Rampazo, para a realização de shows musicais pelo valor de R$
350.000,00 a serem pagos da seguinte maneira: R$ 70.000,00 em 29 de
junho de 2011; R$ 70.000,00 em 06 de julho de 2011 e R$ 210.000,00 em
14 de julho de 2011.
Segundo o contrato firmado cuja cláusula quarta aponta como sua
fundamentação legal a 'Inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25,
inciso III, da Lei Federal 8.666/93, nos termos do processo administrativo no
17761/144547/2011', seu objeto era, conforme a cláusula primeira, 'a
realização de Shows Musicais para os Festejos Juninos 2011' pelos
profissionais artísticos nela discriminados, 'neste ato representado
exclusivamente por intermédio da CONTRATADA, na qualidade de
empresário exclusivo'.
Por sua vez, a cláusula terceira do contrato, que fixava o valor da
contratação de R$ 350.000,00, aludia em seu parágrafo 1o, e na
conformidade do orçamento apresentado por Rádio Guarujá Paulista Ltda.,
que: 'Neste valor estão incluídos: despesas de transporte,
alimentação e hospedagem dos artistas, despesas com
produção, de emissão de notas fiscais e demais despesas diretas
e indiretas de responsabilidade da contratada'.
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/93) admite
excepcionalmente a inexigibilidade de licitação viabilizando contratação
direta de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública. Eis sua redação:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
(...)
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Perceptível, no entanto, que Rádio Guarujá Paulista Ltda. ou seu gerente
Evandro Rampazo não eram empresários exclusivos dos artistas que
figuraram nos eventos.
Como acima historiado, os empresários exclusivos dos artistas apenas
informaram que 'estas apresentações são de exclusividade da empresa Rádio
Guarujá Paulista Ltda., promotora do evento' (fls. 159/179, 188/191), o que
não significa que ela detinha a condição de empresária exclusiva dos
artistas.
Nem havia nesta contextura em favor da contratada a situação jurídica de
'promotora do evento' ou exclusividade para tanto, até porque os festejos
juninos, como consta dos autos, eram tradicionalmente realizados pelo
poder público local.
A lei só admite a contratação sem licitação de artistas (consagrados pela
crítica especializada ou pela opinião pública) diretamente ou através de
empresário exclusivo, situação jurídica que não portava a contratada que
apenas atuou como intermediária da contratação entre a Prefeitura
Municipal de Guarujá e os artistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Em outras palavras, Rádio Guarujá Paulista Ltda. foi contratada com
lastro na exceção do art. 25, III, da Lei n. 8.666/93, para organizar e
executar o evento, à margem, portanto, da permissão legal invocada de
contratação direta mediante inexigibilidade de licitação para contratação de
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
No ponto, não se pode olvidar que após fixar o valor da contratação em
R$ 350.000,00, a cláusula terceira em seu parágrafo 1o, continha estipulação
que demonstra de maneira inequívoca não se tratar da contratação de
profissionais do setor artístico ou de seus empresários exclusivos, mas, isto
sim, da organização e realização do evento ao estabelecer a inclusão no
valor da contratação de 'despesas de transporte, alimentação e hospedagem
dos artistas, despesas com produção, de emissão de notas fiscais e demais
despesas diretas e indiretas de responsabilidade da contratada'.
Sendo esse o autêntico escopo da contratação a invocação do art. 25, III,
da Lei n. 8.666/93 não legitimava a contratação direta mediante
inexigibilidade de licitação, e compelia Maria Antonieta de Brito e Elson
Maceió dos Santos a promoverem o competente certame licitatório em que a
empresa representada por Evandro Rampazo decerto poderia participar se
lhe aprouvesse, evitando, assim, aqueles a ilegalidade e o tratamento
desigualitário injustificado, e este a obtenção de vantagem jurídica,
empresarial e econômica em condições ilícitas que lhe franquearam injusto
rendimento através de sua parte na remuneração dos serviços.
Assim agindo, deliberada e conscientemente, com unidade de propósitos,
de forma a contrariar e burlar a lei porque a contratada não era empresária
exclusiva dos artistas, Maria Antonieta de Brito e Elson Maceió dos Santos
inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei, da qual se
beneficiou ilegalmente Evandro Rampazo que, como visto, para ela
concorreu, viabilizando a contratação direta de Rádio Guarujá Paulista
Ltda., da qual era sócio e Diretor-Gerente, causando dano ao erário pela
efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, pois, o poder público foi
impedido de selecionar propostas, em procedimento objetivo, transparente e
impessoal, mais vantajosas que a licitação proporciona, preferindo dispensar
à contratada tratamento privilegiado para obtenção de lucratividade em
condições
anormais
e
irregulares,
ou,
simplesmente,
contratando
diretamente os artistas ou seus empresários exclusivos.
Com efeito, Elson Maceió dos Santos declarou a inexigibilidade de
licitação, deliberada e conscientemente contrariando e burlando a lei porque
a contratada não era empresária exclusiva dos artistas, ato ratificado por
decisão de Maria Antonieta de Brito, tendo ambos, ademais, representado a
Prefeitura Municipal de Guarujá na celebração do contrato administrativo.
A adesão livre e consciente de Maria Antonieta de Brito para a
inexigibilidade de licitação e a contratação direta em benefício da empresa
gerida por Evandro Rampazo de forma contrária à lei porquanto a
contratada não era empresária exclusiva dos artistas, aliás, era essencial.
Não bastasse ela ser a Chefe do Poder Executivo e, por isso, representar
o Município em seus contratos, mas, também, porque a eficácia da
inexigibilidade de licitação dependia de sua ratificação (juízo que lhe impõe
ratificar o ato se legal e negar a ratificação se ilícito), nos termos do que
dispõe o caput do art. 26 da Lei n. 8.666/93, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.
Por sua vez, Evandro Rampazo concorreu, consciente e deliberadamente,
para a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da ilegal inexigibilidade
de licitação, na medida em que enviou proposição para contratação mesmo
não sendo empresário exclusivo dos artistas, sendo aquinhoado com
contratação que não prezou pela regularidade para legitimar a obtenção da
justa remuneração.
Evandro Rampazo atuando como representante da contratada ofereceu os
serviços dos artistas para o ajuste - a partir de missivas de seus empresários
exclusivos que qualificavam a empresa como promotora do evento - visando
colocar a empresa que dirige em situação de vantagem ilícita, viabilizando a
contratação ilegítima remunerada por recursos públicos à margem da
impessoalidade e da competitividade proporcionada pela licitação, pois,
desincumbida de se submeter à regular licitação”.
A ordem não merece concessão, como bem apontou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, cujo judicioso parecer também se adota como razão de decidir.
Buscam os impetrantes o trancamento da ação penal diante da ausência da
justa causa para o seu prosseguimento, vez que não há suporte probatório mínimo que
sustente a imputação atribuída ao paciente, bem como há excludente de ilicitude pela
ausência do elemento subjetivo dolo e absoluta ausência de justa causa, vez que o
contrato de prestação de serviços foi assinado após parecer da procuradoria que atestou
preenchidos os requisitos legais da inexigibilidade de licitação, enfim, asseveram que a
conduta é atípica e falta justa causa para o exercício do direito de ação.
Como é cediço, o trancamento da ação penal só é admissível se, a um
simples relance dos autos, sem a necessidade de exame mais detido das provas,
despontar evidenciada, desde logo, a flagrante atipicidade do fato atribuído ao réu, ou a
inexistência de qualquer suporte fático a amparar a acusação.
E este, efetivamente, não é o caso, pois estão presentes indícios de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
e prova da materialidade, requisitos autorizadores da persecução penal.
Ademais, as questões suscitadas pelos impetrantes referem-se ao meritum
causae.
De fato, tais alegações são relacionadas ao exame de prova, cuja análise é
absolutamente impossível de ser realizada neste writ, vez que se confundem com o
mérito da ação penal e, por isso, carente de produção de provas, não podem ser aqui
apreciadas, vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal.
Logo, aguarda-se que tal aferição seja realizada nos autos do processo
principal, em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de
formar o livre convencimento do juízo.
Repisa-se: o remédio heroico é imprestável para o exame detalhado e
aprofundado de provas e só tem lugar nas hipóteses de direito líquido e certo, o que não
ocorre in casu.
No mais, quanto à improcedência da ação civil pública, como bem
apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “a eventual ausência de provas no processo
civil não deita efeitos sobre o processo penal, sobretudo, na embrionária fase em que se
encontra, tendo em vista a absoluta independência das respectivas esferas jurídicas.
Quer isto significar que ao Tribunal, na contingência do que já se demonstrou quanto à
higidez da peça acusatória, não é lícito estancar o direito da acusação em fazer a prova
no processo penal, cujo encerramento em primeiro grau está perto de ocorrer, conforme
se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora”.
Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
Mais não é necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
rmmp